Tribunal: STF
Processo: ARE 1088401
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO DE USO. EXPOSIÇÃO EM FEIRA DE ARTESANATO. PROCESSO SELETIVO. CRITÉRIOS. EDITAL 001/2010. CONFLITO DE LEGALIDADE. DECRETO 14.246/2010 E LEI MUNICIPAL 8.616/2003. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em exame. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.